Tribunal: TCU
Processo: 020.428/2024-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
CONSULTA. Consulta acerca da possibilidade de Contratação de Seguro de Vida para Agentes Fiscais pelos Conselhos profissionais.

Inteiro teor:
Acórdão 2161/2024-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento no art. 1o, inciso XVII, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso V, alínea "a", 264 e 265, do Regimento Interno do TCU, ACORDAM, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) não conhecer a presente documentação como consulta, por estarem ausentes os requisitos de admissibilidade; b) encaminhar cópia da presente deliberação, bem como da instrução da unidade técnica, ao presidente do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 15a Região; e c) arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 020.428/2024-3 (CONSULTA) 1.1. Entidade: Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 15a Região (ES). 1.2. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação (AudGovernanca). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.